Tribunal: TJSP
Processo: 0005437-05.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação com pedidos cominatório e condenatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Obrigação em fornecer a documentação necessária ao financiamento confirmada. Mora da ré que, no entanto, só vai até a decisão que fixou o método de cálculo do valor devido, após o cumprimento da tutela de urgência. Lucros cessantes em 0,5% sobre o valor

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação com pedidos cominatório e condenatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Obrigação em fornecer a documentação necessária ao financiamento confirmada. Mora da ré que, no entanto, só vai até a decisão que fixou o método de cálculo do valor devido, após o cumprimento da tutela de urgência. Lucros cessantes em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato. Danos morais verificados e mantidos em dez mil reais. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613050
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005437-05.2012.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIBERIO
CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES S A, é apelado RAFAEL LOBO FAVALI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005437-05.2012.8.26.0001 -Voto no 37559
2
APELAÇÃO No 0005437-05.2012.8.26.0001
APELANTE: Tibério Construções e Incorporações S/A
APELADO: Rafael Lobo Favali
COMARCA: São Paulo 06a Vara Cível do Foro Regional de Santana
VOTO: 37559
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação com pedidos
cominatório e condenatório. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo da ré. Obrigação em fornecer a documentação
necessária ao financiamento confirmada. Mora da ré que, no
entanto, só vai até a decisão que fixou o método de cálculo do
valor devido, após o cumprimento da tutela de urgência.
Lucros cessantes em 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato. Danos morais verificados e mantidos em dez mil
reais. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação com pedidos cominatório e condenatório
promovida por Rafael Lobo Favali em face de Tibério Construções e Incorporações S/A.
Sentença proferida às fls. 676/680, em 29 de maio de 2019,
pela E. Juíza de Direito Maria Cecilia Monteiro Frazão, cujo relatório adoto, na qual julgou
parcialmente procedente a ação para “A) Anotar a tutela concedida pelo E. Tribunal de
Justiça, que ora se confirma, para que a requerida forneça os documentos necessários ao
autor para que este busque financiamento, com vistas a realizar o devido pagamento
decorrente da cessão dos direitos à compra do imóvel. B) Condenar a requerida a estornar e
cancelar as penalidades decorrentes do vencimento dos prazos contratuais, observando o
decidido a fls. 512, bem como o saldo devedor para fins de financiamento, em abril de
2016, de R$ 255.748,98 (fls. 598). C) Condenar a requerida ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deverão ser corrigidos
monetariamente da data de hoje até o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora
computados da citação. D) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos
materiais referentes aos valores dos alugueres e acessórios dispendidos pelo autor, a serem
apurados em liquidação de sentença por artigos.”. Restou a ré condenada ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
A ré apela (fls. 710/731). Argumenta, em síntese, que restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005437-05.2012.8.26.0001 -Voto no 37559
3
demonstrado ter ela disponibilizado os documentos necessários ao financiamento em
outubro de 2014, sendo certo que até hoje não há qualquer notícia de financiamento
realizado pelo autor. Afirma que o autor não faz jus às chaves porque não pagou o preço.
Afirma que todos os documentos reclamados pelo autor são públicos e poderiam por ele ser
obtidos, sendo certo inexistir obrigação contratual à ré em tal sentido. Afirma que eventual
entendimento em contrário deve limitar eventual indenização ao período da propositura da
ação (09/02/2012) e a data da disponibilização da documentação (15/10/2014). Afirma que
o pedido de danos materiais foi certo e determinado, não podendo a ré ser condenada ao
pagamento de aluguéis em favor do autor. Afirma que a indenização deve corresponder a,
no máximo, 0,5% sobre o valor do contrato por mês de atraso. Afirma que não há dano
moral a ser indenizado. Afirma que o verificado não passa de percalços e aborrecimentos
do cotidiano. Requer, por fim, seja reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 743/749).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 27 de fevereiro de 2020.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A obrigação da ré em fornecer os documentos necessários à
realização de financiamento pelo autor restou suficientemente demonstrada nos autos, por
meio da extensa troca de correspondência entre as partes (pelas quais a ré deu diferentes
razões para não disponibilizar os documentos das que agora alegadas em apelo), tendo
inclusive o autor contratado empresa especializada nos procedimentos necessários ao
financiamento. Decorre da boa-fé objetiva, da função social do contrato. Ora, os
documentos dizem respeito ao imóvel da ré, a ela própria, sendo despida de qualquer
razoabilidade e afronta aos deveres gerais dos contratantes a argumentação no sentido de
tratar de documentação pública.
Assim, superada nos autos a questão da cessão (agora não
mais questionada pela ré), houve concessão de tutela de urgência para que a ré apresentasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005437-05.2012.8.26.0001 -Voto no 37559
4
a documentação necessária, determinação tal cumprida às fls. 430 e seguintes.
Ocorre que a ré promoveu cálculo incorreto do valor a ser
financiado, tendo a decisão de fl. 512 determinado a exclusão dos encargos moratórios do
período. Assim, com o fornecimento dos documentos e a decisão de fl. 512 (publicada em
abril de 2016 fl. 515), não mais existe mora imputável à ré, de modo que a indenização
devida pela ré ao autor em razão do atraso na entrega do imóvel deve ter seu termo final o
dia 30 de abril de 2016, reformada a sentença neste sentido.
O termo inicial é o do início do atraso, ou seja, da data
prevista para a conclusão do imóvel (janeiro de 2012, já considerada a cláusula de
tolerância da cláusula 51 do contrato, fls. 35 e 42).
Cabível a indenização por lucros cessantes, pois a
indisponibilidade do bem acarreta, por si só, a perda dos frutos que o imóvel geraria, não
só para fins de locação, mas também como residência, a contar de janeiro de 2012 até 30 de
abri de 2016, nos termos do já decidido. Os valores devem ser apurados em liquidação e
ficam reajustados para 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, valor que melhor condiz
com as atuais condições do mercado e é adotado pela jurisprudência desta Câmara em
situações análogas.
No que tange aos danos morais, a compra de imóvel
residencial não é, no sentido valorativo-emocional, um contrato comum. Trata-se de
contrato no qual as famílias utilizam dispendiosos recursos, na maior parte das vezes
levantados durante anos de esforço e planejamento, para atingir o chamado “sonho da casa
própria”.
A compra de imóvel residencial, neste contexto, toma
proporções superiores às transações negociais em geral. A expectativa, o planejamento, a
escolha, tudo ganha contornos que extrapolam o simples cálculo racional e permeiam o
âmbito moral.
Desse modo, o atraso na entrega do imóvel ultrapassa o
“mero aborrecimento” para atingir o âmago do bem-estar (tanto subjetivo quanto objetivo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005437-05.2012.8.26.0001 -Voto no 37559
5
do autor.
No que toca ao quantum indenizatório, fica o dano moral
mantido em R$10.000,00, com atualização monetária do arbitramento (aplicação da
súmula 362 do STJ) e juros moratórios da citação, patamar suficiente e razoável, que
visualiza as peculiaridades do caso e se põe em linha de coerência com casos
assemelhados, sendo, por fim, compatível com a lesão sofrida.
Tal valor bem atende aos requisitos de desestímulo à
ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao
requerente quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa
(tudo na perspectiva do artigo 944, caput, CC/02).
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para limitar no tempo e fixar parâmetro da indenização devida pela ré a título de
danos materiais ao autor. Inalterada a sucumbência.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator